Tribunal: TJSP
Processo: 0021230-04.2025.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Internação
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – RDD. Inclusão. Evidências sobre envolvimento com criminalidade organizada. Necessidade de tratamento médico que pode ser realizado no interior do próprio estabelecimento prisional. Argumentos genéricos e insuficientes. Negado provimento ao agravo.